Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085/STJ. AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o artigo 1.012, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal, de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem ser formulados em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado. Desse modo, a formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no bojo das razões recursais revela a inadequação da via eleita e, por conseguinte, não deve ser conhecido.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.085), considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para receber salários/proventos/vencimentos, sem a limitação imposta aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Conclui-se, pois, pela legalidade dos descontos empreendidos pelo BRB – Banco de Brasília.
3. No que se refere às consignações em folha de pagamento realizadas pelo BRB, tal qual reconhecido pela r. sentença, não se afere qualquer ilegalidade, porque não suplantam o limite legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, não havendo razão para impor a pretendida limitação.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Unânime.